Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Processo : 0707325-81.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência para que a assembleia geral convocada para os cargos de Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Associação agravada fosse realizada sem a prerrogativa contida no § 1o do art. 18 do Estatuto da Associação, que permite aos 2 (dois) sócios fundadores eleger a maioria dos cargos. Ainda impugna a ausência de designação de audiência de conciliação. O juízo a quo fundamentou que o estatuto de uma associação pode estabelecer categorias de associados e conferir a cada uma delas situações individuais diferenciadas, tal como ocorreu na espécie, na qual foram instituídas duas categoriais de associados: os associados efetivos e os associados fundadores. Consignou que a prerrogativa atribuída aos associados fundadores de eleger, mediante votação em separado, dois membros titulares e um suplente para integrarem o Conselho Deliberativo, se justifica pela própria responsabilidade técnica, financeira e administrativa de tais associados em relação à execução do projeto de implementação do loteamento residencial. Pontuou ser inaplicável a teoria da supressio. Deixou de designar audiência de conciliação, diante da elevada litigiosidade, apta a inviabilizar a composição. Os agravantes alegam que o Estatuto não prevê atribuições e responsabilidades diferenciadas aos fundadores, a fim de justificar a distorção eleitoral entre os associados, na contramão das disposições do art. 55 do Código Civil. Frisam que licença ambiental de operação para autorizar o funcionamento do Residencial, inclusive quando verificada desídia dos fundadores no cumprimento das condicionantes exigidas pelo IBRAM, não autoriza qualquer privilégio eleitoral. Contestam a prerrogativa contida no § 1o do art. 18 do Estatuto concedendo aos dois sócios fundadores, os aqui agravados José Celso Gontijo Engenharia e Santa Mônica Construções Civis, o poder absoluto de eleger a maioria do Conselho Deliberativo, conferindo-lhes amplo controle indireto sobre a Associação, nos termos do art. 19 do Estatuto. Afirmam que a norma do art. 55 do Código Civil fez clara separação entre “direito” e “vantagem”, sendo esta última “algo menor, algo pontual e específico, dentro da liberdade contratual que existe na iniciativa privada, a qual deve observar a boa-fé contratual prevista no art. 422 do Código Civil”. Sustentam a nulidade da prerrogativa dos fundadores, sob o argumento de que o § 1o do art. 18 do Estatuto está em conflito/colisão interna com o caput desse artigo, ao prever a eleição do Conselho Deliberativo da Associação pelos associados, frisando a necessidade de interpretação restritiva. Defendem a existência de relação de consumo entre os associados proprietários e os associados fundadores, pela peculiaridade de que estes também foram os vendedores dos lotes e “obrigaram os Agravantes a se associarem e impuseram a cláusula estapafúrdia de ‘prerrogativa’ eleitoral antidemocrática”. No particular, lembram que são nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exarada ou que impõem renúncia de direito dos associados. Asseveram aplicação do instituto da supressio, tendo em vista que a cláusula em comento ficou inativa por 12 anos, a qual constitui nítida relação jurídica obrigacional entre os associados, no caso, de convívio eleitoral, “que pode sim ser revista pelo decurso de tempo em que não é utilizada”. Exprimem que a designação de audiência de conciliação é pertinente para que se busque um ponto de equilíbrio antes da decisão final de mérito. Indicam a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, ressaltando que o perigo da demora consiste no risco de os dois agravados fundadores exercerem, na assembleia geral convocada pelos associados, “a mesma injusta e ilegal prerrogativa eleitoral” ora contestada, bem assim, porque o Conselho Deliberativo, que teve a indicação dos sócios fundadores para a maioria de membros, “está prestes a negociar um “Termo de Compromisso”, no qual, pasme, os 2 fundadores (2o e 3o Agravados, também construtores do Residencial) transferem obrigações ambientais deles para a Associação (1o Agravado) em nítido conflito de interesses”. Pedem a concessão da tutela provisória recursal para “permitir que a assembleia geral democrática convocada [...] possa ser realizada sem a despótica e desequilibrada prerrogativa dos 2 sócios fundadores poderem eleger a maioria dos cargos, conforme abusiva previsão do § 1o do art. 18 do Estatuto da Associação” e para determinar realização de audiência de conciliação. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Decido. 1. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, que já se encontra anotada. 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. As associações são regidas, no plano legal, pelo Código Civil, que dispõe em seu art. 54 os requisitos mínimos que o estatuto deva conter, sob pena de nulidade, entre eles, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos (inciso V) e as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução (inciso VI). Nas associações, os associados deverão ter direitos iguais, embora a lei não proíba a criação de distinção entre categorias, desde que prevista expressamente no estatuto, conforme faculta o art. 55 do Código Civil: “Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais” (Negritado). Resta claro que a lei impõe isonomia entre os associados pertencentes a uma mesma categoria, podendo ser instituídas vantagens especiais a categorias diferentes. Na hipótese, é inegável que o Estatuto[2] confere aos associados fundadores vantagens na escolha de membros do Conselho Deliberativo da Associação, senão vejamos: Art. 6o O quadro social da Associação é constituído por 727 (setecentos e vinte e sete) associados, sendo: a) 725 (setecentos e vinte e cinco) associados efetivos, todos eles titulares de direitos de propriedade de lotes em que divide a Área Unifamiliar; b) 2 (dois) associados fundadores, titulares de 1 (uma) quota social cada, não vinculadas à propriedade de lotes. § 1o A cada quota de associado efetivo da Associação está indissoluvelmente vinculada à propriedade de um lote em que se divide a Área Unifamiliar, de modo que a aquisição de lote implica, necessária e simultaneamente, a aquisição de uma quota de associado efetivo da Associação, não podendo ser uma alienada separadamente da outra, não se admitindo, tampouco, a renúncia da propriedade de qualquer delas destacadamente da outra. § 2o Os associados fundadores, independente do número de quotas que possuírem, gozarão das prerrogativas que lhe confere o presente Estatuto, notadamente aquelas previstas no artigo 11 (onze) e no parágrafo primeiro do artigo 18 (dezoito). [...] Art. 18 O Conselho Deliberativo da Associação será composto de 3 (três) membros titulares e de 2 (dois) suplentes, um dos quais será o presidente, eleitos pela Assembleia Geral dentre os Associados no gozo de seus direitos sociais, para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. §1o Os associados fundadores, independente do número de quotas que possuírem, gozarão da prerrogativa de eleger, mediante votação em separado, 2 (dois) membros titulares e 1 (um) suplente para integrarem o Conselho Deliberativo, um dos quais serão o seu presidente. (Negritado) Os agravantes insurgem-se contra a previsão supra do § 1o do art. 18, sob o argumento de que isso prejudica a escolha de membros do Conselho Deliberativo pelo voto da maioria, por conceder prerrogativa indevida aos associados fundadores, sem qualquer imposição de atribuições diferenciadas, permitindo-lhes o controle indireto da Associação. Sucede que o art. 55 do Código Civil, ao permitir a criação de distinção entre categorias de associados, exige apenas previsão no Estatuto, sem qualquer condicionante, tal como atribuições e responsabilidades diferenciadas aos fundadores, como defendem os agravantes. Deveras, uma coisa é a vedação da exclusão do direito de voto (art. 58 do Código Civil), outra bem diversa é a previsão de critérios diferenciadores de voto, segundo a categoria do associado, com amparo no art. 55 do Código Civil. Com efeito, de acordo com o Enunciado 577 da VII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, “A possibilidade de instituição de categorias de associados com vantagens especiais admite a atribuição de pesos diferenciados ao direito de voto, desde que isso não acarrete a sua supressão em relação a matérias previstas no art. 59 do CC.” A propósito, confira-se a redação do art. 59 do Código Civil: Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: I – destituir os administradores; II – alterar o estatuto. (Negritado) Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Aqui, a prerrogativa estatutária conferida aos associados fundadores de poderem eleger, mediante votação em separado, 2 (dois) membros titulares e 1 (um) suplente para integrarem o Conselho Deliberativo não anula, por completo, o voto dos associados efetivos para a escolha de membros do próprio Conselho Deliberativo, tampouco para as demais deliberações em assembleias gerais, notadamente quanto às matérias estabelecidas no art. 59 do Código Civil. Nesse passo, se os associados efetivos entendem que a prerrogativa do § 1o do art. 18 é descabida, cumpre-lhes convocar assembleia geral específica para alteração do Estatuto, não podendo simplesmente pretender exclusão da previsão estatutária, mormente em sede liminar. Não se sustenta a assertiva de conflito de norma entre o § 1o e o caput do art. 18 do Estatuto, uma vez que o caput dispõe, de forma genérica, sobre a escolha dos membros do Conselho Deliberativo pelos associados habilitados, e o § 1o concede prerrogativa aos associados fundadores de poderem escolher alguns dos membros do referido Conselho, sem excluir do processo eleitoral os demais associados; o § 1o do art. 18 do Estatuto apenas especifica como se dará a escolha de membros do Conselho Deliberativo, sem afastar o direito de escolha dos associados efetivos estabelecido no caput desse artigo. Adiante, em se tratando de norma estatutária, é inaplicável o instituto da supressio. Com efeito, “a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa” (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/06/2011). Dessarte, ainda que estivesse comprovada a inércia qualificada dos associados em exercer os critérios diferenciadores de voto disposto no Estatuto da Associação, como não se trata de relação obrigacional, inviável pretender afastar a previsão estatutária sem que haja sua alteração. Em relação à audiência de conciliação, o juízo de origem justificou a desnecessidade de designação, tendo em vista a alta litigiosidade da demanda, o que encontra fundamento no art. 334, § 4o, inc. II, do CPC. Ademais, ainda que fosse caso de designação prévia de audiência de conciliação, inviável cogitar-se de nulidade da decisão agravada, à míngua de qualquer prejuízo efetivo às partes (pas de nullité sans grief). A propósito, confira-se aresto desta eg. Turma em relação ao tema: [...] 2. A despeito do que consta do art. 334 do novo Código de Processo Civil, a não realização da audiência de conciliação não configura nulidade apta a invalidar a r. sentença proferida em primeiro grau, uma vez que as partes podem buscar a autocomposição a qualquer momento, inclusive extrajudicialmente. (APC 20160110414523, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgamento em 19/07/2017, DJe 02/08/2017) Além do mais, no particular, sequer foi alegado periculum in mora para concessão do pedido liminar, o que, de fato, inexiste, tendo em vista a possibilidade de autocomposição a qualquer tempo, até mesmo pela via extrajudicial. Enfim, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelos agravantes. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso autorizado desde logo a realização de assembleia geral para escolha de membros do Conselho Deliberativo da Associação em desacordo com o Estatuto, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83892189 dos autos na origem (processo n. 0704462-52.2021.8.07.0001). [2] Id. 83668437 dos autos na origem.